Tribunal: TJMT
Processo: 1016395-87.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016395-87.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 037.541.371-58 (RECORRENTE), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), KLEBER NEVES DOS SANTOS - CPF: 034.456.351-02 (RECORRIDO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1016395-87.2025.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
ELZA FERNANDES DOS SANTOS.

Recorrido:
KLEBER NEVES DOS SANTOS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL APÓS O TÉRMINO DE RELACIONAMENTO AFETIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME OU DE ELEMENTOS CAPAZES DE IDENTIFICAR O AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OU À IMAGEM. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a a excluir todas as postagens ofensivas em 48 horas, bem como a pagar a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais.

A recorrente sustenta que as manifestações se limitaram a desabafos genéricos sobre relacionamentos, sem mencionar o autor, exibir sua imagem ou fornecer elementos que permitissem sua identificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se publicações em redes sociais que não mencionam o nome do autor, nem permitem sua inequívoca identificação pelo público, configuram ofensa à honra ou à imagem, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de indenizar exige a comprovação cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil.

A responsabilidade civil não pode ser presumida; incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ausência de menção expressa ao nome do autor, de sua imagem ou de elementos que permitam sua identificação pública impede o reconhecimento de dano moral decorrente de ofensa à honra.

As mensagens apresentadas não possuem comprovação de autenticidade nem ata notarial que ateste sua veracidade, conforme exigência do art. 384 do CPC, fragilizando a prova do alegado ato lesivo.

A inexistência de prova testemunhal ou documental que demonstre repercussão negativa na esfera pessoal ou profissional do autor reforça a ausência de violação a direitos da personalidade.

Jurisprudência consolidada entende que publicações genéricas em redes sociais, sem individualização da parte supostamente ofendida, não configuram dano moral indenizável (TJ-MT, Ap 87310/2017; TJ-RS, Recurso Inominado 5000061-64.2023.8.21.0046; TJ-SP, AC 1008040-20.2016.8.26.0510; TJ-RS, Recurso Cível 71005350061).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração de dano moral decorrente de publicações em redes sociais exige a inequívoca identificação do ofendido nas mensagens veiculadas.

A ausência de elementos que individualizem a pessoa alegadamente ofendida impede o reconhecimento de ofensa à honra ou à imagem.

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito à indenização incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I e II, 384 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap 87310/2017, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.03.2019; TJ-RS, Recurso Inominado 5000061-64.2023.8.21.0046, Rel. Fabio Vieira Heerdt, j. 20.06.2024; TJ-SP, AC 1008040-20.2016.8.26.0510, Rel. Vito Guglielmi, j. 17.09.2020; TJ-RS, Recurso Cível 71005350061, Rel. Glaucia Dipp Dreher, j. 06.08.2015.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 320850469, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a ré exclua todas as postagens ofensivas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a intimação da sentença, bem como se abstenha de novas publicações de igual teor, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

Além disso, a decisão condenou a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros correspondentes à taxa Selic, a contar da citação, deduzido o índice de atualização monetária.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta:

1.

Inexistência de danos morais indenizáveis e excesso no valor da condenação;

2.

Ausência de demonstração da repercussão e das consequências das publicações;

3.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme se extrai da petição inicial, o reclamante, pessoa pública, afirma ter sido alvo de ataques em redes sociais perpetrados por sua ex-companheira, ora reclamada, após o término do relacionamento afetivo.

Sustenta que a demandada teria iniciado uma campanha de difamação, veiculando conteúdos ofensivos à sua imagem e honra, imputando-lhe condutas falsas e caluniosas, em aparente tentativa de vingança pessoal disfarçada de denúncia pública.

Alega, ainda, que tais publicações, realizadas por meio de vídeos, textos e “stories” no perfil público da reclamada no
Instagram

(@elza.da.beautyjeans2),
teriam sido replicadas por páginas de notícias locais, como o perfil “Rondonópolis Urgente”, ampliando o alcance e a repercussão das acusações.

Em razão dos fatos narrados, o autor requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, impugna integralmente a narrativa inicial, afirmando que, em momento de fragilidade emocional, utilizou suas redes sociais apenas para expressar sentimentos genéricos sobre relacionamentos abusivos e desilusões afetivas, sem jamais citar o nome do reclamante, publicar suas imagens ou incluir qualquer elemento que permitisse sua individualização pública.

A solução da controvérsia posta em julgamento não demanda maior complexidade, notadamente diante da regra prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), segundo a qual incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e à parte ré o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Da análise dos autos, verifica-se que é incontroversa a existência de relacionamento amoroso entre as partes, encerrado por iniciativa da reclamada. Resta, portanto, examinar se houve efetiva exposição do reclamante nas redes sociais, de modo a configurar ofensa à sua honra ou imagem.

Sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, regra geral no ordenamento jurídico, a configuração do dever de indenizar exige a presença cumulativa de três elementos: ato ilícito, dano e nexo causal.

No caso concreto, embora as manifestações da reclamada possam ter assumido tom emocional e até mesmo crítico,
não há qualquer prova de que o reclamante tenha sido nominalmente mencionado, identificado por imagem, ou reconhecido por terceiros como o alvo das postagens
.

Nesse contexto, não se pode presumir que o público em geral tenha associado o conteúdo publicado à pessoa do autor, sendo insuficiente, para tanto, sua mera condição de ex-companheiro da reclamada.

No tocante às mensagens apresentadas nas redes sociais (ID 320850436), observa-se que estas não possuem identificação temporal nem comprovação de que tenham sido efetivamente postadas à parte autora, o que fragiliza ainda mais a tese de ofensa direta. Ressalte-se, ainda, que, para conferir-lhes legitimidade, caberia a juntada de ata notarial, nos termos do art. 384 do CPC,
verbis
:

“Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.”

Dessa forma, conclui-se que o reclamante
não
comprovou a idoneidade das mensagens apresentadas nem demonstrou de forma consistente que sua honra ou reputação tenham sido efetivamente atingidas. Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório, não se configura o alegado dano extrapatrimonial.

À míngua de provas concretas que demonstrem a existência de violação à honra, imagem ou reputação do reclamante, não se configura o dano moral indenizável previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Tal violação não restou evidenciada nos autos, uma vez que a parte autora não demonstrou que as manifestações da reclamada eram direcionadas à sua pessoa e a
responsabilidade civil não pode ser presumida,
devendo decorrer de prova efetiva do ato lesivo e de sua repercussão
.

Consigna-se, ainda, a ausência de prova oral apta a corroborar a versão apresentada pelo reclamante. Não foram ouvidas testemunhas que pudessem confirmar eventual associação de sua imagem aos fatos noticiados, tampouco que atestassem a alegada repercussão negativa em seu meio social e profissional.

A falta de tal elemento probatório enfraquece a narrativa inicial, pois, em demandas que versam sobre danos morais, especialmente quando fundadas em suposta ofensa à honra, a prova testemunhal desempenha papel relevante para a verificação da efetiva lesão. Assim, a ausência de oitiva de testemunhas reforça a fragilidade do conjunto probatório apresentado.

Cumpre enfatizar que, para a caracterização do dano moral indenizável, é imprescindível a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, bem como a existência de ato ilícito praticado pela parte contrária, o que não se verifica na espécie.

Ademais, no contexto de ação de indenização por danos morais decorrente de publicações realizadas em rede social, a ausência de indicação expressa do nome da parte supostamente ofendida, ou de qualquer outro elemento capaz de permitir sua inequívoca identificação pelo público, impede o reconhecimento de lesão à honra ou à imagem.

A propósito:

APELAÇAO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL DECORRENTE DE PUBLICAÇÃO FEITA NA REDE SOCIAL FACEBOOK – NÃO-CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME NA MENSAGEM PUBLICADA.

Não há que se falar em condenação ao pagamento de danos morais quando a publicação em rede social não indica o nome dos suplicantes e nem possibilita sua identificação.
(Ap 87310/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).
(TJ-MT - APL: 00004796320128110107873102017 MT, Relator.: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019)
(grifei).

RECURSO INOMINADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSAS EM REDE SOCIAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA AUTORA NOS COMENTÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PARTE RECORRENTE
.
PRECEDENTES DAS TURMAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Inominado: 50000616420238210046 ESPUMOSO, Relator.: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/06/2024). (grifei)

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RÉUS QUE REALIZARAM POSTAGENS EM REDE SOCIAL EM TOM DE CRÍTICA POLÍTICA A CANDIDATO NO CONTEXTO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016.
AUTOR QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS. ALEGAÇÃO DE QUE AS ACUSAÇÕES A SI FORAM DIRIGIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE AS ACUSAÇÕES DAS POSTAGENS E A FIGURA DO AUTOR, JÁ QUE NÃO HOUVE MENÇÃO EXPRESSA DE SEU NOME, NÃO SENDO POSSÍVEL SUA IDENTIFICAÇÃO TÃO SOMENTE COM OS ELEMENTOS CONTIDOS NAS POSTAGENS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10080402020168260510 SP 1008040-20 .2016.8.26.0510, Relator.: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 17/09/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020).
(grifei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
OFENSAS VERBAIS EM PUBLICAÇÃO DE FACEBOOK. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO AUTOR NAS POSTAGENS. CONDUTA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE GERAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR NÃO PASSA DE MERA SUPOSIÇÃO DE DIFAMAÇÃO A SUA PESSOA QUE SEQUER FOI IDENTIFICADA NOS COMENTÁRIOS DE PERFIL DIVERSO AO SEU. INCERTEZA DO ALCANCE DAS PUBLICAÇÕES E DAS OFENSAS AO NOME, A IMAGEM E A HONRA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005350061, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 06/08/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005350061 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 06/08/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/08/2015).
(grifei)

Desse modo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, no caso em análise,
verifica-se que o demandante não se desincumbiu do referido ônus probatório,
deixando de comprovar os fatos alegados, não há como acolher a pretensão condenatória formulada na inicial.

Diante desse contexto, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não restou demonstrada ofensa direta aos direitos da personalidade do reclamante, requisito indispensável para a configuração do dever de indenizar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025